Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM DOMICÍLIO DE CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA RELEVANTE. QUESTÕES JÁ APRECIADAS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pleiteando absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob alegação de nulidade da prova oriunda da busca em domicílio do corréu declarada ilícita no HC no 742.501/DF, e de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade da apreensão de drogas no apartamento do corréu André configura prova nova apta a desconstituir a condenação; (ii) estabelecer se, à luz do conjunto probatório remanescente, subsiste a tipificação do tráfico ou se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui hipóteses taxativas (CPP, art. 621) e não se presta ao reexame probatório como sucedâneo recursal.
4. A nulidade reconhecida pelo STJ em relação ao corréu atinge apenas as provas obtidas em seu domicílio, não contaminando as demais evidências colhidas contra o autor da ação revisional.
5. As drogas apreendidas, aliadas aos depoimentos de policiais e testemunhas, além da fuga e da tentativa de ocultação do entorpecente, comprovam a mercancia ilícita.
6. Questões relativas à posse direta, ao consumo próprio e à atribuição das drogas já foram examinadas na sentença e na apelação, não podendo ser rediscutidas nesta via.
7. A dosimetria da pena já foi readequada pelo STJ, afastando valoração negativa excessiva decorrente da quantidade, não havendo nova ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A nulidade de prova reconhecida em favor de corréu não configura, por si só, prova nova capaz de autorizar revisão criminal de outro condenado, quando subsistem elementos autônomos que sustentam a condenação.
2. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas na ação penal e no julgamento recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 386, II, 621 e 630; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, HC no 742.501/DF, Rel. Min. (não indicado), j. 2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.530.824/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.03.2024; STJ, REsp no 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 10.08.2022; TJDFT, Acórdãos 1966348, 1809362, 2034255 e 2040657, Câm. Criminal, 2024-2025.